Tribunal: TJSP
Processo: 1015730-69.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:

PROCESSO CIVIL – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO AFASTADA.